Tribunal: TJBA
Processo: 8002674-46.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002674-46.2020.8.05.0146

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUZIANE MICHELE BERNARDINA SILVA

Advogado(s): MARIANE MELO MORAES

APELADO: VGBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA e outros

Advogado(s):LORENA DOURADO OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO.

PRÓTESE DE SILICONE MAMÁRIA.
RUPTURA.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. PRELIMINAR REJEITADA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA NÃO COMPROVADA.
DEFEITO NO PRODUTO. RESSARCIMENTO DO VALOR DISPENDIDO COM A CIRURGIA DE EXPLANTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO PROVIDO.

1. C
omo acertadamente concluiu o julgador, a prova pericial seria ineficaz na espécie, já que o material defeituoso, qual seja, a prótese de silicone, já havia sido descartada por ocasião da cirurgia emergencial de extração a que a apelante fora submetida.

Outrossim, sequer a perícia indireta seria pertinente, pois não seria apta a apontar as condições da prótese, por ocasião da aludida extração. Ademais, como cediço, por força do que prescreve o art. 370, do CPC, a prova é dirigida ao juiz, a quem cabe aferir o que se afigura necessário para formação de seu convencimento, de modo que não se justifica a alegação de cerceamento de defesa.

2. A relação mantida entre as partes é de consumo,
nos termos do arts. 2º e 3º do CDC.
Assentada a aplicação da legislação consumerista à espécie, a análise da demanda deve ser efetuada à luz da principiologia inerente ao sistema de proteção do consumidor, em especial, os princípios da boa-fé, facilitação de defesa dos direitos, hipossuficiência e direito à informação, sendo cabível na espécie, ainda, a inversão do ônus da prova.

3. R
estou demonstrado, através de relatório médico e laudo de exame de ultrassonografia das mamas colacionados, o rompimento de uma das próteses mamária de silicone e a presença de tecido adjacente com aspecto inflamatório, pelo que foi indicada, pelo médico assistente, a retirada e substituição de ambos os implantes.
Os implantes mamários de silicone foram realizados em 10/12/2011 e cerca de 08 anos depois uma das próteses veio a romper.

4. A
alegação da apelante de que lhe foi assegurada garantia de vitaliciedade no procedimento realizado não restou comprovada, o que poderia ter sido feito por meio de documento ou até mesmo de declarações do médico que efetuou a colocação da prótese.

5. Não obstante,

não logrou a apelada comprovar que a apelante foi devidamente informada acerca da vida útil da prótese mamária implantada, não lhe socorrendo a alegação, também desprovida de qualquer elemento probatório, de que a paciente recebeu o Manual de Instruções por ocasião da realização do implante, que informava que o prazo de validade era de 07 anos, não tendo, assim, se desincumbido do ônus de provar o cumprimento do dever de informação.

6. O
prazo de validade informado pela apelada é inferior à estatística da literatura médica de ruptura de prótese, independente da marca e do fornecedor, que é de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, o que corrobora a conclusão de que as próteses apresentaram defeitos de qualidade, incompatíveis com a justa expectativa da consumidora.

7. Não tendo a apelada se desincumbido do ônus de comprovar que a ruptura da prótese tenha ocorrido por culpa exclusiva da apelante, ou mesmo de causa de natureza traumática, involuntária ou acidental, deve ser reconhecida sua responsabilidade, condenando-a ao pagamento dos custos da nova cirurgia a que teve que se submeter a apelante.

8. E
videnciada a falha na prestação de serviço, resta configurado o dano moral. C
onsiderando que,
em razão da ruptura da prótese mamária, a apelante teve que se submeter novamente a procedimento cirúrgico e pós-operatório, fixa-se os danos morais em
R$ 10.000,00 (dez mil reais).

9. Recurso provido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8002674-46.2020.8.05.0146
, em que figura como apelante

SUZIANE MICHELE BERNARDINA SILVA
e

apeladas
SEBBIN LABORATOIRES e VGBRAS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.